Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707519-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: UNIÃO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO REU: ALBERTINA LOPES SANTOS D E C I S Ã O Considerando o trânsito em julgado das decisões dos Tribunais Superiores, que mantiveram o acórdão proferido por este Colegiado, intimem-se as partes para ciência. Não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos. Cumpra-se. BRASÍLIA, 4 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora